Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. TEMA 784 DO STF. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0812852-66.2024.8.07.0016, em tramitação no 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para determinar que o Distrito Federal proceda a sua nomeação e posse no cargo de Administrador da Secretaria de Saúde do DF, no prazo de 10 dias, sob pena de multa.
2. A agravante narrou que foi aprovada em concurso público para o cargo de Administrador da Secretaria de Saúde do DF, na classificação no 466. Discorreu que o certame previa 10 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, bem como que o Distrito Federal reconheceu a necessidade de convocação de mais profissionais, solicitando autorização para nomeação de candidatos até a classificação 590. Destacou que a nomeação foi frustrada por inércia da Administração, pois existia dotação orçamentária e necessidade manifesta do serviço. Defendeu que o caso se amolda ao Tema 784 do STF, que houve preterição arbitrária do agravado e que restou demonstrada a probabilidade do direito. Argumentou que a falta de nomeação lhe impede o exercício profissional e o acesso a remuneração justa, configurando prejuízo irreparável. Pontuou que foram tornadas sem efeito mais de 40% das nomeações do cargo. Requereu, em sede de antecipação de tutela, seja determinada sua nomeação e posse no cargo de Administrador da Secretaria de Saúde do DF. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Deferido o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita (ID 68741029). Foram apresentadas contrarrazões (ID 70010564).
4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 68741029.
5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 837.311/PI, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 784): “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
6. No caso em exame, a agravante, de acordo com o edital de ID 220516292, p. 1 dos autos de origem, foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital (Administrador – 10 vagas). As alegações de que foram tornadas sem efeitos mais de 40% das nomeações do cargo, que existe dotação orçamentária e que há interesse do Distrito Federal não restaram devidamente comprovadas e, por si só, não denotam a existência de preterição arbitrária. Na hipótese, é necessária a regular instrução do processo com oportunização ao contraditório, porquanto os documentos juntados aos autos não demonstram, mediante prova inequívoca, a existência do direito alegado, sobremaneira por haver expirado o prazo do concurso em 17/10/2024 (ID 220517810 – autos origem) e a colocação da autora ser 466a posição para um cargo com previsão de 10 vagas e cadastro de reserva.
7. Assim, considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos, incabível a determinação de nomeação e posse da agravante no cargo de Administrador da Secretaria de Saúde do DF. Decisão agravada deve ser mantida.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
9. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.